Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-93.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005697-93.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 011.383.061-00 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. PROPOSTA DE EMISSÃO ASSINADA, FATURAS DE CARTÃO, DOCUMENTOS PESSOAIS UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO CESSIONÁRIO. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO BRADESCO) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando a proposta de emissão assinada e faturas do cartão, documentos pessoais utilizados pelo Reclamante na contratação que originou o débito objeto da lide, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome do Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALESSANDRO DA SILVA RODRIGUES contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o Reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em argumentos recursais, o Recorrente alega a ocorrência de equívoco no julgado monocrático, uma vez que o termo de cessão do crédito objeto da lide, apresentado nos autos pela parte reclamada, seria posterior ao apontamento restritivo lançado pelo fundo de investimento no nome do Sr. Alessandro.

Assim, requer o acolhimento do recurso para reformar integralmente a sentença, via de consequência, condenando-se o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários advocatícios.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que o Recorrente ajuizou a ação declaratória de inexistência de relação jurídica com indenização por danos morais, fundamentando que foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção de crédito, em razão de suposta dívida no valor de R$ 3.720,78 (três mil, setecentos e vinte reais e setenta e oito centavos), decorrente do contrato n° C264271647569688.

Todavia, após proceder à releitura do processo, concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, embora o Recorrente argumente que a
cessão
de
crédito
ocorreu posteriormente à negativação, ao compulsar detidamente a documentação processual, verifiquei que tal fato é inverídico, porquanto consta da certidão de cartório que
a transferência/cessão do crédito se encontrava registrada desde 24/05/2022
, enquanto
a data de inscrição do débito disposta no extrato juntado com a inicial é de 25/07/2022
.

Feita essa constatação, nota-se que a
data de 21/09/2022
, trazida nas razões recursais, diz respeito tão apenas a um
aditamento à cessão com registro preexistente
.

Por outro lado, quanto à existência da relação jurídica originária entre o Recorrente e a banco cedente, tenho que esta foi demonstrada nos autos pelo Recorrido através da juntada de proposta de emissão assinada e faturas do cartão BRADESCO CASAS BAHIA VISA PLATINUM, somadas aos documentos pessoais do autor utilizados na contratação originária (id. 174083902).

De igual modo, apresentadas a certidão de cartório informando do termo de cessão e a notificação emitida pelo SERASA acerca da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário, tem-se demonstrada a propriedade do título em questão.

Ademais, no tocante à possível ausência de notificação extrajudicial do consumidor acerca da cessão do crédito, sabe-se que tal fato não inibe a obrigação desse quanto a cobrança do débito inadimplente, vez que não é condição suficiente a ensejar a isenção do consumidor no cumprimento da obrigação ou impedir o Recorrido (cessionário) de inserir o seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse mesmo sentido já fora proferida decisão pela corte cidadã no Recurso Especial n° 1.604.899/SP, (STJ - REsp: 1604899 SP 2016/0129945-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 12/04/2018).

Portanto, evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia ao Sr. Alessandro a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, pois, conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023